Tribunal: STJ
Processo: 0435577-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050230 - RS(2025/0435577-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DEJAIR FILIPIAK DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: FÁBIO ADRIANO FISCHER - RS098647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMUNICABILIDADE DOS
CORPUS
JURADOS. USO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
PARA FINALIDADE ESPECÍFICA DE SAÚDE. SUPERVISÃO DE
SERVIDORES DO JUÍZO. ART. 466, § 1o, DO CPP. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
DO CPP.
.
ART. 563
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
em que se
habeas corpus
alegava nulidade da sessão do Tribunal do Júri por suposta violação à incomunicabilidade dos
jurados (art. 466, § 1o, do CPP), em razão do uso de telefone celular por jurado durante intervalo,
autorizado para finalidade de saúde e registrado em ata, nulidade afastada pelas instâncias
ordinárias e pela decisão agravada por ausência de prejuízo e pela inviabilidade de reexame
fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de telefone celular por jurado,
durante intervalo da sessão plenária, autorizada pela magistrada presidente para finalidade
específica relacionada à saúde e sob supervisão de servidores do juízo, configura nulidade apta a
anular o julgamento do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração inequívoca de prejuízo,
conforme o princípio do
, previsto no
do Código de Processo
pas de nullité sans grief
art. 563
Penal.
4. O uso do telefone celular por jurado ocorreu durante o intervalo da sessão plenária, com
autorização da magistrada presidente, para finalidade relacionada à saúde, sob supervisão de
oficiais de justiça, inexistindo elementos que indiquem comunicação sobre o mérito da causa ou
tentativa de influenciar o veredicto.
Documento eletrônico VDA54724482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 01ca41cb-7115-4932-9564-00d021f1f272

5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à imparcialidade do julgamento impede o
reconhecimento de nulidade, ainda que alegada como absoluta.
6. A modificação das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência inviável na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração inequívoca de prejuízo, nos
2.
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 563
O uso de telefone celular por jurado, durante
intervalo da sessão plenária do Tribunal do Júri, autorizado pelo Juiz Presidente para finalidade
específica e sob supervisão, não configura nulidade se ausente demonstração de influência no
veredicto ou de comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o, e
art. 466,
art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares
907.404/BA,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
12/6/2024;
837.370/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 01ca41cb-7115-4932-9564-00d021f1f272

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050230 - RS (2025/0435577-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DEJAIR FILIPIAK DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: FÁBIO ADRIANO FISCHER - RS098647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS.
CORPUS
USO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA
FINALIDADE ESPECÍFICA DE SAÚDE. SUPERVISÃO DE SERVIDORES
DO JUÍZO. ART. 466, § 1o, DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563
DO CPP.
. REEXAME FÁTICO-
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
em que se
habeas corpus
alegava nulidade da sessão do Tribunal do Júri por suposta violação à incomunicabilidade dos
jurados (art. 466, § 1o, do CPP), em razão do uso de telefone celular por jurado durante intervalo,
autorizado para finalidade de saúde e registrado em ata, nulidade afastada pelas instâncias
ordinárias e pela decisão agravada por ausência de prejuízo e pela inviabilidade de reexame fático-
probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de telefone celular por jurado, durante
intervalo da sessão plenária, autorizada pela magistrada presidente para finalidade específica
relacionada à saúde e sob supervisão de servidores do juízo, configura nulidade apta a anular o
julgamento do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: a8ef968c-6a1a-456f-bf79-aac7b1b0d242

3. A declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração inequívoca de prejuízo,
conforme o princípio do
, previsto no
do Código de Processo Penal.
pas de nullité sans grief
art. 563
4. O uso do telefone celular por jurado ocorreu durante o intervalo da sessão plenária, com
autorização da magistrada presidente, para finalidade relacionada à saúde, sob supervisão de
oficiais de justiça, inexistindo elementos que indiquem comunicação sobre o mérito da causa ou
tentativa de influenciar o veredicto.
5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à imparcialidade do julgamento impede o
reconhecimento de nulidade, ainda que alegada como absoluta.
6. A modificação das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência inviável na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração inequívoca de prejuízo, nos
2.
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 563
O uso de telefone celular por jurado, durante
intervalo da sessão plenária do Tribunal do Júri, autorizado pelo Juiz Presidente para finalidade
específica e sob supervisão, não configura nulidade se ausente demonstração de influência no
veredicto ou de comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o, e
art. 466,
art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 907.404/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 837.370/SC, Rel. Min. Reynaldo
12/6/2024;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DEJAIR FILIPIAK DE SOUZA
decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão incorreu em erro ao tratar
como nulidade relativa situação que configuraria nulidade absoluta e estrutural, decorrente da
violação do dever de incomunicabilidade dos jurados, previsto no
§ 1o, do Código de
art. 466,
Processo Penal. Afirma que a incomunicabilidade constitui garantia institucional do Tribunal do
Júri, insuscetível de convalidação, inclusive por autorização da magistrada presidente.
Documento eletrônico VDA53816591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: a8ef968c-6a1a-456f-bf79-aac7b1b0d242

Aduz que a ata da sessão plenária registrou a comunicação telefônica do jurado e o
pedido defensivo de dissolução do Conselho de Sentença, não sendo possível afastar ou
reinterpretar os fatos nela certificados. Sustenta que a decisão agravada afastou indevidamente a
nulidade com base em juízo acerca da inexistência de influência da comunicação no julgamento, o
que reputa incompatível com a natureza do vício alegado, além de impor à defesa ônus probatório
impossível.
Ressalta, ainda, a impossibilidade de fiscalização efetiva da comunicação realizada por
telefone celular e sustenta que o vício teria contaminado a estrutura do julgamento, impondo a
realização de novo júri, nos termos do
alínea "a", do Código de Processo Penal.
art. 593, inciso III,
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática para reconhecimento da
nulidade absoluta da sessão do Júri, anulação do julgamento, determinação de novo júri e
expedição de alvará de soltura em favor do agravante.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
Conforme expressamente consignado na decisão agravada, no processo penal, a
declaração de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do
do
art. 563
Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
. Tal diretriz
pas de nullité sans grief
impede o reconhecimento de nulidades automáticas ou fundadas em presunções, exigindo prova
concreta de que o ato questionado tenha comprometido a imparcialidade do julgamento,
influenciado a formação do convencimento dos jurados ou restringido a atuação da defesa.
No caso concreto, conforme registrado pelas instâncias ordinárias e expressamente
reproduzido na decisão agravada, embora a defesa tenha alegado que um dos jurados utilizou
telefone celular durante o intervalo da sessão plenária, não houve demonstração de que tal conduta
tenha influenciado o julgamento ou comprometido a imparcialidade do Conselho de Sentença.
Segundo consignado, o uso do aparelho ocorreu durante intervalo da sessão, com autorização
expressa da magistrada presidente do Tribunal do Júri, para finalidade específica relacionada à
saúde do jurado, sob supervisão de oficiais de justiça, circunstâncias registradas em ata e
confirmadas em esclarecimentos posteriores do juízo de origem.
A decisão agravada transcreveu, inclusive, o trecho pertinente do acórdão do Tribunal
de origem, no qual se consignou que o jurado utilizou o telefone celular para solicitar
Documento eletrônico VDA53816591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: a8ef968c-6a1a-456f-bf79-aac7b1b0d242

medicamento, acompanhado por servidores do juízo, tendo o aparelho sido guardado logo após,
não se extraindo nenhum elemento indicativo de comunicação sobre o mérito da causa ou de
tentativa de influenciar o veredicto.
Não obstante as alegações recursais, a decisão agravada deixou claro que o simples
registro do uso do telefone celular não conduz, por si só, ao reconhecimento de nulidade, sobretudo
quando ausente demonstração de prejuízo à imparcialidade do julgamento. Ademais, é certo que a
ata da sessão foi devidamente considerada, não havendo reinterpretação indevida dos fatos cert
ificados, mas análise conjunta do contexto fático consignado pelas instâncias ordinárias.
Nessa medida, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte que guardam absoluta
pertinência com a hipótese:

AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE
APELAÇÃO. NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO. QUEBRA
DA INCOMUNICABILIDADE E VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULITÉ
SANS GRIEF. TESTEMUNHA DO JUÍZO.
DO CPP. MENÇÃO, EM
ART. 209
PLENÁRIO, AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. EXPLORAÇÃO
DA TESE EM DESFAVOR DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui entendimento de que mesmo as
supostas nulidades absolutas exigem a demonstração do prejuízo para a parte, o qual
não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas
deve ser demonstrado de modo efetivo.
[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 907.404/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
12/6/2024.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. 1.
HABEAS CORPUS
TRIBUNAL DO JÚRI. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE. CERTIDÃO DO
OFICIAL DE JUSTIÇA. ASSUNTO DISTINTO DO PROCESSO. OFICIAL QUE
NÃO ESTAVA PRÓXIMO. ALEGAÇÃO DE QUE O ASSUNTO ERA SIM O
PROCESSO. MERA ILAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 2. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. 3. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As instâncias ordinárias consideraram inexistir nulidade, porquanto não demonstrado
o prejuízo à parte, uma vez que, segundo o oficial de justiça, os jurados não
conversavam sobre o processo.
Documento eletrônico VDA53816591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: a8ef968c-6a1a-456f-bf79-aac7b1b0d242

Apesar de a defesa afirmar que o oficial de justiça não tinha como saber sobre o que os
jurados conversavam, uma vez que não estava próximo, a agravante não se desincumbiu
de demonstrar que o assunto era, de fato, o processo, se limitando a fazer ilações, em
razão de um dos jurados ser advogado. Assim, não obstante a irresignação defensiva,
não é possível concluir que os jurados estavam deliberando sobre o processo.
- Conforme lição doutrinária, "essa incomunicabilidade não se reveste de caráter
absoluto, porquanto diz respeito apenas a manifestações atinentes ao processo",
devendo se levar em consideração "certidão de incomunicabilidade firmada por oficial
de justiça, que goza de presunção de veracidade". (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual
de Processo Penal. 10. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Jus Podivm, 2021. p. 1.242) 2.
De igual sorte, não se indicou prejuízo concreto, uma vez que "a condenação, por si só,
não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente
demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua
absolvição, situação que não se verifica os autos". (AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS,
Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
26/5/2020,
.
3/ 6/2020)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 837.370/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2023,
22/8/2023.

Diante desse cenário, a decisão agravada concluiu, de forma coerente e fundamentada,
que, embora se reconheça a relevância da regra de incomunicabilidade prevista no
do
art. 466
Código de Processo Penal, não houve comprovação de que a conduta impugnada tenha afetado a
imparcialidade do Conselho de Sentença ou a integridade do julgamento, inexistindo, portanto,
constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
. Ademais, a modificação das
habeas corpus
conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via da ação mandamental.
Assim, ausente qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, impõe-se a sua
manutenção por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53816591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: a8ef968c-6a1a-456f-bf79-aac7b1b0d242

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.230 / RS
Número Registro: 2025/0435577-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50022031220198210101
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO ADRIANO FISCHER
ADVOGADO
: FÁBIO ADRIANO FISCHER - RS098647
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DEJAIR FILIPIAK DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: MARLEI DA SILVA RAMOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES COMETIDOS CONTRA AUTORIDADE OU
AGENTE DESCRITO NOS ARTS. 142 E 143 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL E DA FORÇA
NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEJAIR FILIPIAK DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO FISCHER - RS098647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54688283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: fae57ef5-9827-43ea-af4a-04e29fdf7f67

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: fae57ef5-9827-43ea-af4a-04e29fdf7f67